Tribunal: TJMT
Processo: 1030539-59.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030539-59.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LE MANS VEICULOS CUIABA LTDA - CNPJ: 00.875.120/0001-32 (APELADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), DALTON ADORNO TORNAVOI - CPF: 046.403.508-21 (ADVOGADO), ELVISON OLIVEIRA DA MOTTA - CPF: 881.567.531-00 (APELANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA – ERRO GROSSEIRO – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Se a decisão recorrida não colocou fim ao processo, cabe recurso de agravo de instrumento.

Constatada a existência de erro grosseiro, não se aplica o princípio da fungibilidade, conforme entendimento jurisprudencial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 1030539-59.2019.8.11.0041

APELANTE: ELVISON OLIVEIRA DA MOTTA

APELADA:

LE MANS VEÍCULOS CUIABÁ LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELVISON OLIVEIRA DA MOTTA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro
,

lançada nos autos da ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença ajuizada por
LE MANS VEÍCULOS CUIABÁ LTDA
,

que julgou improcedente a impugnação do cumprimento da sentença.

Inconformado, o apelante sustenta a nulidade de citação e, consequentemente, de todos os atos posteriores.

Alega que o endereço apontado no mandado de citação não pertence ao apelante, mas sim à sua tia, que se ausenta de casa das 7h00 às 19h00, de modo que a citação no processo está equivocada, pois foi feita em um endereço que não lhe pertence e, além disso, não há assinatura que comprove tal alegação, indicando possivelmente um erro na certidão emitida.

Relata que entrou em contato com o oficial de justiça responsável pela certidão de citação nos autos, que afirmou ter entregado o mandado para uma senhora, o que contradiz a certidão, que indica ter citado o próprio apelante.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso para que “
seja declarada a nulidade absoluta da citação/intimação, consequentemente os efeitos da nulidade
” (sic), bem como para que sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita (id. 169376201).

Contrarrazões apresentada pelo apelado em id. 169376203, suscitando como preliminar a inadmissibilidade do recurso e, quanto ao mérito, a manutenção da decisão (id. 169376203).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
defiro
à parte recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita tão somente nesta instância, dispensando-o do recolhimento do preparo recursal, diante da situação de hipossuficiência financeira comprovada nos autos por meios dos extratos bancários apresentados em id. 175135172.

Pois bem.

O apelado arguiu a preliminar de não conhecimento do recurso, eis que o objeto da presente apelação não é sentença e sim uma decisão interlocutória.

Pois bem. Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Elvison Oliveira da Motta nos autos da ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença ajuizada por Le Mans Veículos Cuiabá Ltda., em face da seguinte decisão, no ponto de interesse:

“Assim sendo, REJEITO a alegaç
ão de nulidade da citaçã
o do executado na fase de conhecimento.

Destaco, ainda, que nos “embargos” apresentados pelo executado ha pretensão em se discutir a origem da dívida. Contudo, a referida discussão nesta ocasião e vedada em razão do trânsito em julgado da r. sentenç
a condenatória.

Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnaç
ão ao cumprimento da sentenç
a do id. 80995008.

Concernente ao pedido de penhora de ativos online, DETERMINO:

I. Intime-se o exequente/requerente para recolher as taxas referentes a(s) consulta(s) pretendida(s), nos moldes do que estabelece e fixou a Lei 11.077/2020 que regula as custas e despesas processuais no âmbito
do TJMT, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da diligê
ncia e remessa dos autos ao arquivo com as baixas devidas até ulterior provoca
çã
o parte

Às providê
ncias. Cumpra-se”.

Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento.

Na espécie, o recorrente interpôs a presente apelação em situação que desafia pronunciamento judicial que não extingue o cumprimento de sentença.

A respeito, o Código de Processo Civil é cristalino, ao distinguir os atos processuais do juiz, como se vê:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum,
bem como extingue a execução”.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.”

O artigo 1.009 do CPC disciplina a interposição do recurso de apelação contra sentença. Neste sentido, evidenciado o descabimento da interposição da apelação, haja vista a ausência de decisão terminativa, e a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, em razão do erro grosseiro, a legitimar o não conhecimento do recurso.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA QUE RECONHECE A QUITAÇÃO TOTAL DA DÍVIDA E JULGA EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NATUREZA TERMINATIVA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – INADEQUAÇÃO DA VIA INSTRUMENTAL ELEITA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
. A decisão que que reconhece a quitação da dívida e julga extinto o processo, com resolução de mérito, possui natureza terminativa, motivo pelo qual contra ela cabe apenas recurso de apelação, nos termos dos arts. 203, § 1º, e 485 do Código de Processo Civil. É inaplicável, no caso, o princípio da fungibilidade recursal, por não configurar erro escusável.
”
(TJ-MT - AI: 10235592020228110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2023)

“
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO NÃO ACATADA PELO MAGISTRADO NA ORIGEM –
DETERMINAÇÃO DE BAIXA E ARQUIVAMENTO – DECISÃO TERMINATIVA – APELAÇÃO – RECURSO CABÍVEL
– RETRATAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO. “
A decisão que determina a baixa e arquivamento dos autos, contudo, tem natureza terminativa e por isso desafia apelação”
(TJ-MT – AI: 10139484820198110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/04/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2020).
Reconsideração da decisão agravada que não conheceu o recurso de apelação.
”
(TJ-MT 10130114620188110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2022)

Conclui-se que, conforme entendimento jurisprudencial pacificado, verificada a existência de erro grosseiro, como o dos autos, a impropriedade da via eleita impede a aplicação do princípio da fungibilidade, impondo-se o não conhecimento do recurso

Diante do exposto,
não conheço do recurso
, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023